Tribunal: TJMT
Processo: 1031833-35.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031833-35.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CECILIA GOMES DO PRADO DA SILVA - CPF: 138.532.281-00 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SOL LTDA - CNPJ: 75.317.438/0001-05 (APELADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), JAIRO ANTONIO GONCALVES FILHO - CPF: 471.363.839-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SOL LTDA - CNPJ: 75.317.438/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031833-35.2020.8.11.0002

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA DA VENDEDORA PARA A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE IMÓVEL – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A resistência da parte vendedora em colaborar para a efetiva mudança de titularidade do imóvel configura pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Adjudicação, que deve ser demonstrado pela parte autora no ato do ajuizamento da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031833-35.2020.8.11.0002

APELANTE: CECILIA GOMES DO PRADO DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA VICKY LTDA.

TERCEIRA INTERESSADA:
IMOBILIARIA SOL LTDA.

Proc. referência
: Ação de Adjudicação Compulsória de Imóvel Sumário n. 1031833- 35.2020.8.11.0002 - 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Cecília Gomes do Prado da Silva.

AÇÃO
: Adjudicação Compulsória ajuizada por Cecília Gomes do Prado da Silva em Imobiliária Sol Ltda. e Construtora Vicky Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a falta de interesse processual de agir.

Condenou a autora ao pagamento das custa e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em observância a gratuidade da justiça concedida.

APELO
: a apelante sustenta o interesse de agir, ao argumento de que não mediu esforços para conseguir perante a Imobiliária Sol Ltda. a transferência dos imóveis, todavia, esta se esquiva de resolver a situação, tanto que não compareceu aos autos e teve decretada a sua revelia.

Alega que não foi feita a regularização da sucessão do cônjuge falecido, coadquirente dos imóveis, porque até o momento não conseguiu transferir os terrenos para o seu nome.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a adjudicação se seu favor dos imóveis, objetos da lide.

CONTRARRAZÕES
: Id. 125659807.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031833-35.2020.8.11.0002

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Cecília Gomes do Prado da Silva.

AÇÃO
: Adjudicação Compulsória ajuizada por Cecília Gomes do Prado da Silva em desfavor de Imobiliária Sol Ltda. e Construtora Vicky Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a falta de interesse processual de agir.

Condenou a autora ao pagamento das custa e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em observância a gratuidade da justiça concedida.

Cuida-se de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Cecília Gomes do Prado da Silva em desfavor de Imobiliária Sol Ltda. e Construtora Vicky Ltda., ao argumento de que, em 19/03/2002, adquiriu 3 terrenos localizados loteamento Jardim Itororó,

na quadra 23, números 1, 2 e 3, Bairro Marajoara, no município de Várzea Grande, por meio do contrato de compra e venda e cessão e transferência de direitos, firmado com Isaac Abraão Nassardem, por intermédio das requeridas, bem assim adimpliu o valor devido, todavia, os imóveis estão em nome das imobiliárias e que tentou resolver o problema pela via administrativa, todavia, não conseguiu, o que motivou o ajuizamento da ação, a fim de que seja determinada a adjudicação compulsória do imóveis em seu favor.

Assim, pretende a carta de adjudicação para registro no cartório de imóveis, independente da celebração da escritura.

A sentença extinguiu o processo por falta de interesse de agir, por entender que não restou demonstrada a resistência da parte requerida para solucionar o impasse, bem assim diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário pelos herdeiros do coadquirente do imóvel, o falecido marido da autora.

Nesse contexto,
o cerne do recurso é saber se ficou demonstrado o interesse de agir da autora apelante, pela resistência da parte requerida, aqui apelada, em fornecer a escritura pública para transferência da propriedade dos imóveis discutidos na lide.

Dispõe o art. 1.418 do Código Civil,
o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
.

Assim, a adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda que envolve imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio.

No caso, verifica-se que, de um lado, a autora apelante argumenta não ter obtido êxito em solucionar a questão pela via administrativa. De outro, citada, a requerida apelada defende
que não tem impedimento para realização da referida transferência, que os imóveis sempre estiveram à disposição para realização das escrituras.

Nota-se que, em que pese a não conciliação em audiência, do conjunto fático-probatório, tem-se que a autora não comprou que houve resistência por parte da requerida apelada em realizar a transferência dos imóveis.

Registra-se, não se verifica indício da resistência da parte requerida apelada em colaborar para a efetiva mudança de titularidade dos imóveis, pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Adjudicação (art. 16 do Decreto-Lei n. 58/1937) e que deve ser demonstrado pela parte autora no ato do ajuizamento da causa.

Sobre esta questão consignou a sentença impugnada:

“
No caso, conquanto a requerente diga que procurou a requerida para solucionar o impasse não juntou qualquer prova da sua alegação, sequer que diligenciou neste sentido
.

Nesse passo, considerando a ausência de resistência da requerida proprietária do imóvel, em fornecer a escritura pública para transferência da propriedade para a requerente, a propositura da ação de adjudicação compulsória revela-se descabida
.

Logo, a autora carece de interesse de agir, sendo certo que os arts. 1227 e 1245 do CC, estabelecem que a propriedade imóvel é adquirida pelo registro da escritura de compra e venda no cartório da circunscrição do imóvel.

Reforça-se que, há legítimo interesse de agir quando a tutela jurisdicional pleiteada for adequada à satisfação do interesse material do demandante. Se o provimento jurisdicional não é mais adequado à realização do direito que se requer, então, de nada adianta prosseguir-se no exame de uma ação que se revela inútil à proteção do interesse da parte.

Por tais motivos, afirma-se que o interesse de agir corresponde ao binômio “necessidade-utilidade”, pois é preciso que a parte tenha “necessidade” de se utilizar da via judicial para deduzir a pretensão resistida e que o procedimento eleito seja “útil” à obtenção da tutela jurisdicional invocada” (STJ, 1a Turma, REsp 771312-DF , Rel. Min. José Delgado, j. 20/6/2006, DJ 03.08.2006, pág. 217)

De outro norte, conquanto a autora não tenha juntado a certidão de casamento, consta nos termos de cessão que era casada em regime de comunhão parcial com Valdemir Pereira, que faleceu em 08/12/2019 e, segundo consta da certidão de óbito, deixou bens a inventariar e 3 (três) filhos (id. 55254688).

Neste cenário, considerando que o marido da autora, coadquirente do imóvel faleceu após a aquisição dos lotes em questão e que inclusive figura como adquirente de um dos imóveis, a transmissão da propriedade depende da regularização da sucessão do falecido, para que a autora/viúva e os herdeiros do cônjuge figurem como proprietários do bem.

Evitando-se assim que ocorra burla aos direitos sucessórios dos herdeiros do falecido esposo da autora.

(...).

Assim, configurada a ausência de interesse de agir da autora ante a ausência de oposição da requerida e considerando a necessidade de formação de litisconsorte ativo necessário com os herdeiros ou inventário do falecido, caso haja, a extinção do presente feito sem resolução do mérito é medida que se impõe”.

Realça-se, a autora apelante não demonstrou, quer seja por notificação extrajudicial, ou outro meio hábil, a ciência da parte adversa e posterior inércia e/ou recusa em fornecer a escritura definitiva do imóvel.

Registra-se, ademais, que esta Egrégia Câmara já decidiu no sentido de que a Ação de Adjudicação exige-se, no momento da propositura da lide, a demonstração de resistência do promitente vendedor, ou de seu sucessor, em transferir o bem litigioso, por se tratar de especial pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme a citada lei de regência (art. 16 do Decreto-Lei n. 58/1937).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação de Adjudicação exige a constatação de resistência do promitente vendedor, ou de seu sucessor, em transferir o bem em questão. Essa atitude deve ser demonstrada no momento da propositura da lide, por se tratar de especial pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 16 do Decreto-Lei n. 58/1937).

A análise do mérito da causa em que se busca a homologação de acordo para a transferência de imóvel objeto de inventário esbarra na desnecessidade da tutela jurisdicional e na inadequação e inutilidade da demanda. (N.U 1010194-60.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).

Ainda sobre o tema, transcrevem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RESISTÊNCIA DOS VENDEDORES EM OUTORGAR A ESCRITURA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
.
A ação de adjudicação compulsória é o remédio jurídico que tutela direito derivado de contrato de promessa de compra e venda, quitado e sem cláusula de arrependimento, ante a recusa imotivada do promitente vendedor em conceder a outorga de escritura definitiva referente ao imóvel objeto da contratação. Não demonstrada a resistência dos vendedores em outorgar a respectiva escritura, não restam presentes os requisitos para a procedência da ação
. (AP no. 1.0000.19.004749-8/001, 13a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Alberto Henrique, julgado em 11/04/2019, publicação em 11/04/2019).

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Compromissários compradores que buscam a outorga da escritura definitiva do imóvel – Falecimento de um dos compromitentes vendedores – Ausência de resistência dos sucessores, que outorgaram procuração ao patrono dos compradores-autores para que desse termo à pendência – Sentença extintiva, fundada no indeferimento da inicial por falta de interesse de agir – Recusa dos compromitentes vendedores como pressuposto essencial ao ajuizamento de ação de adjudicação compulsória – Art. 16 do Decreto-lei n. 58/1937 – Regularização que poderá ser feita perante o cartório competente, se inexistir inventário
– Aplicação do art. 252 do RITJSP – Apelação desprovida. (AP no. 1004281-33.2015.8.26.0009, 8a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Alexandre Coelho, julgado em 29/11/2016).

Ressalta-se, por oportuno, que a apelante não impugna o comando da sentença que reconheceu a necessidade de formação do litisconsórcio ativo necessário com os herdeiros ou inventário do falecido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em observância a gratuidade da justiça deferia à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022